Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL No 6.380/2019. CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE REPRESENTANTES COMUNITÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. TEMAS AFETOS À CRIAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS E INGERÊNCIA NA ESTRUTURAÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO.
I - A concessão de liminar em sede de ADI exige a relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
II - A Lei Distrital no 6.380/2019, de iniciativa parlamentar e que os Conselhos de Representantes Comunitários das Regiões Administrativas do DF padece de vício de vício formal de iniciativa, pois dispõe sobre a criação de entidades públicas, altera a atribuição de entidades já existentes e cria funções públicas, questões essas que, nos termos do art. 71, § 1o, incisos I e IV e art. 100, IV e X, ambos da LODF são da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
III - Ofende o princípio da Separação de Poderes e da Reserva da Administração a lei de iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo.
IV - Configurada a plausibilidade jurídica dos argumentos de inconstitucionalidade e o perigo de dano irreparável, que se relaciona à eficácia da norma que demanda medidas concretas por parte do Poder Executivo, há de se considerar atendidos os requisitos para o deferimento de liminar.
V - Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital no 6.380/2019, com efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento de mérito da presente ação.